Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732892-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI SOARES AGRAVADO: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLI SOARES, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0718200-05.2024.8.07.0001), ajuizada por ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP. Inicialmente, a agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal com o objetivo de suspender a determinação da penhora online e qualquer outra medida constritiva até o julgamento desse recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução, a fim de adequar o direito de honorários advocatícios devidos ao agravado na faixa de 50% do valor total arbitrado. Aduz ter ocorrido a distribuição errônea do percentual ao patrono agravado, causando um excesso à execução. Relata, portanto, tratar-se de matéria de defesa passível de ser enfrentada em sede impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ressalta inexistir preclusão quanto ao tema. Em relação ao excesso de execução, enfatiza a desproporcionalidade da distribuição dos honorários advocatícios. Explica ter sido o processo proposto em face de Fernando Nogueira Diogo, Ana Sofia Diogo e Terra Administração de imóveis EIRELI. No entanto, destaca a inclusão dos herdeiros do Sr. Fernando Nogueira Diogo somente após o falecimento deste, assim como do Sr. José Itacaramby, o qual era litisconsórcio necessário. Dessa forma, argumenta ter a ação tramitado em face de quatro partes, quais sejam: a ação incorreu em face a 4 (quatro) partes, os herdeiros do Sr. Fernando Nogueira Diogo, Ana Sofia Diogo, Terra administração e José Itacaramby. Isso porque, os herdeiros foram incluídos em razão do falecimento do Sr. Fernando Nogueira Diogo e, dessa forma, representam uma cota parte deste, pontua. Assim, conclui ser a proporção correta de 25% para cada parte, pois o embargado é advogado de duas partes. Dessa forma, diz caber ao agravado a proporção de 50% e não de 66,66%, tal qual como constou da decisão agravada. A decisão de ID 62684293 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contrarrazões apresentadas ao ID 63329543. Antes do julgamento do recurso, o agravado apresentou petição informando ter havido a prolação da sentença nos autos de origem (ID 64119807) e afirmou ter havido a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Da análise do feito de origem (ID 210424260), observa-se ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, julgando extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, e do art. 925 do CPC. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 18:31:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador